Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603842-17.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
12/12/2022
Número: 0603842-17.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 23/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - RUBENS BUENO - ELEIÇÕES 2022 - CIDADANIA
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
RUBENS BUENO (REQUERENTE)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 RUBENS BUENO DEPUTADO FEDERAL
(INTERESSADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43484725
09/12/2022
12:31
Acórdão
Acórdão

Num. 43484725 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/12/2022 12:31:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120912315391300000042449001
Número do documento: 22120912315391300000042449001
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2022 13:17:21
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.628

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603842-17.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 RUBENS BUENO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
REQUERENTE: RUBENS BUENO
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO.
ATRASO.
RELATÓRIO.
FINANCEIRO.
DOAÇÃO.
AUSÊNCIA.
DOCUMENTO.
COMPROVAÇÃO.
CESSÃO.
SERVIÇO.
DISPENSA.
EMISSÃO.
RECIBO.
PROPAGANDA.
CONJUNTA.
OBRIGATORIEDADE.
REGISTRO.
PRESTAÇÃO. DOADOR. BENEFICIÁRIO.
OMISSÃO. DESPESA. IRREGULARIDADE.
GRAVE. DIVERGÊNCIA. INFORMAÇÕES.
PRESTAÇÃO.
PARCIAL.
FINAL.
AVALIAÇÃO.
DOCUMENTOS.
COMPROBATÓRIOS.
OMISSÃO.
GASTOS.
PRESTAÇÃO
PARCIAL.
FRUSTRAÇÃO.
FISCALIZAÇÃO.
ATUALIDADE. FALHAS. PERCENTUAL.
NÃO
SIGNIFICATIVO.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
RESTITUIÇÃO. TESOURO NACIONAL.
1 - Configura inconsistência o atraso no registro dos relatórios financeiros de doações recebidas, que deve

Num. 43484725 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/12/2022 12:31:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120912315391300000042449001
Número do documento: 22120912315391300000042449001
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2022 13:17:21
ser sopesada em conjunto com as demais falhas apuradas, sendo suficiente a aposição de ressalva quando a
informação é prestada antes do pleito e atinge percentual diminuto no contexto e/ou o valor absoluto é
irrisório.
2 - A ausência de documentação apta a comprovar a cessão de prestação de serviços para a campanha é falha
que deve ser avaliada no contexto da prestação de contas, passível de regularização mediante apresentação
dos contratos de cessão de serviço.
3 - A dispensa de emissão de recibo para doação estimável consistente em material de propaganda impresso
em conjunto não afasta a obrigatoriedade do registro na prestação de contas do doador e dos respectivos
beneficiários.
4 - A omissão de despesas é irregularidade grave porquanto sonega as informações e documentos acerca da
movimentação de recursos financeiros, dificultando a fiscalização por parte da Justiça Eleitoral, devendo seu
impacto ser sopesado no conjunto das falhas apuradas.
5 - A existência de divergência entre as informações constantes da prestação de contas parcial e aquelas
registradas na final devem ser avaliadas de acordo com os documentos comprobatórios trazidos pelo
prestador, podendo revelar inconsistência que deve ser avaliada no conjunto das falhas apuradas.
6 - A omissão de gastos na prestação de contas parcial é falha grave que pode, a depender de seu impacto na
prestação de contas, conduzir à desaprovação, porquanto frustra a fiscalização concomitante sobre a
movimentação de recursos financeiros.
7 - In casu, embora o conjunto das falhas apuradas resulte em valor que, em dados absolutos, não pode ser
tido como diminuto, o impacto percentual de 3,03 % não é significativo, viabilizando a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
8 - Contas aprovadas com ressalvas. Determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 08/12/2022
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas de RUBENS BUENO, relativa às Eleições 2022.
As contas parciais foram apresentadas em 20/09/2022 (id. 43161169); as finais, em 20/10/2022
(id. 43203215), com o extrato apontando como receitas totais R$ 2.494.600,00, das quais R$
33.600,00 estimáveis em dinheiro e R$ 2.461.000,00 financeiras, e como despesas totais
contratadas R$ 2.494.600,00, sem registro de sobras financeiras ou de dívidas de campanha.
Publicado em 15/10/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução TSE nº 23.607/2019

Num. 43484725 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/12/2022 12:31:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120912315391300000042449001
Número do documento: 22120912315391300000042449001
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2022 13:17:21
(id. 43211866 e 432118638), não houve impugnação no prazo legal (id. 43258885).
Não houve a abertura de diligência.
A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer Técnico Conclusivo (id.
43417070) pela desaprovação, apontando como inconsistências determinantes os apontamentos
constantes dos itens 1.1.1 (descumprimento do prazo para entrega dos relatórios financeiros), 5
(recursos de origem não identificada), 6.2 (gastos com o FEFC para produção de material
impresso de propaganda de uso comum com outros candidatos, porém, sem o registro da doação
estimável), 6.3.1 (divergências de informações de despesas obtidas por circularização), 6.3.2
(omissão de despesas obtidas mediante circularização) e 9.2. (gastos eleitorais realizados em
data anterior à da prestação parcial, mas não informadas).
Intimado quanto ao parecer conclusivo (id. 43417342 e 43417349) o interessado manifestou-se
sobre ele, juntou documentos e peticionou pela abertura de prazo para apresentação de outros
(id. 43430920), o que foi indeferido, com a advertência de que a retificação apresentada a
destempo não seria considerada válida (id. 43430982).
Embora não houvesse qualquer diligência em aberto, o requerente apresentou retificação às
contas (id. 43432283 e seguintes).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas com
determinação de devolução de recursos (id. 43439911).
É o relatório.

VOTO
De início, é importante repisar o não conhecimento da prestação de contas retificadora para fins
de julgamento do presente, uma vez que apresentada de forma intempestiva e fora das hipóteses
legais previstas no art. 71, caput e § 3º, da Resolução TSE nº 23.607/19.
Transcreve-se o dispositivo:
Art. 71. A retificação da prestação de contas somente é permitida, sob pena de ser considerada
inválida:
I - na hipótese de cumprimento de diligência que implicar a alteração das peças inicialmente
apresentadas;
II - voluntariamente, na ocorrência de erro material detectado antes do pronunciamento técnico.
§ 3º A validade da prestação de contas retificadora e a pertinência da nota explicativa de que
trata o § 2º serão analisadas e registradas no parecer técnico conclusivo de que trata o § 3º do
art. 69, a fim de que a autoridade judicial sobre elas decida na oportunidade do julgamento da
prestação de contas e, se for o caso, determine a exclusão das informações retificadas na base
de dados da Justiça Eleitoral.

Num. 43484725 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/12/2022 12:31:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120912315391300000042449001
Número do documento: 22120912315391300000042449001
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2022 13:17:21
No presente, conforme consignado na decisão que indeferiu a dilação de prazo, a unidade técnica
apresentou imediatamente o parecer conclusivo em razão da regularidade documental da
prestação de contas. Nessa senda, considerando que não houve prévia abertura de diligência,
haveria a possibilidade de prestação de contas retificadora após o parecer conclusivo, desde que
apresentada no tríduo que se defere para manifestação do interessado.
Ocorre que, no caso concreto, o parecer conclusivo foi juntado aos autos no dia 17/11 e, na
mesma data, publicada a intimação no mural eletrônico, seguindo-se a manifestação tempestiva
do prestador com juntada de documento no dia 20/11 e somente no dia 21/11 apresentou a
prestação de contas retificadora, portanto, fora do prazo legal.
Adentrando propriamente à análise das contas, no caso sub judice, a unidade técnica apontou
como inconsistências determinantes para opinar pela desaprovação os registros constantes dos
itens 1.1.1 (descumprimento do prazo para entrega dos relatórios financeiros), 5 (recursos de
origem não identificada), 6.2 (gastos com o FEFC para produção de material impresso de
propaganda de uso comum com outros candidatos, porém, sem o registro da doação estimável),
6.3.1 (divergências de informações de despesas obtidas por circularização), 6.3.2 (omissão de
despesas obtidas mediante circularização), 9.1 (divergência entre informações de despesas
constantes da prestação de contas final e aquelas da parcial) e 9.2. (gastos eleitorais realizados
em data anterior à da prestação parcial, mas não informadas), os quais se passa a avaliar:
i) 1.1.1 - descumprimento do prazo para entrega dos relatórios financeiros:
Constou do parecer conclusivo que houve atraso na entrega do relatório financeiro
correspondentes a uma doação no valor de R$ 1.000,00, recebida em 12/09/2022 e informada em
23/09/2022.
O art. 47, I da Resolução TSE nº 23.607/19 dispõe:
Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
Intimado, o prestador afirmou que "a doadora não avisou o partido que havia feito a referida
doação", que o fez somente em 23/09/2022 e que, tão logo constatada, efetivou-se o registro.
Acrescenta que pouco utilizou a conta específica de "outros recursos" uma vez que recebeu nela
apenas R$ 11.000 ao passo que na conta FEFC foram mais de dois milhões movimentados, o
que justifica a ausência de acompanhamento diário por parte da campanha.
A justificativa não prospera, na medida em que é dever do prestador de contas observar a
regularidade e tempestividade dos dados que devem ser fornecidos à Justiça Eleitoral, em
conformidade com a norma de regência.
O prestador buscou comprovar sua alegação mediante a juntada de uma declaração. Todavia,
trata-se de falha apurada objetivamente, cuja responsabilidade pelo registro tempestivo recai

Num. 43484725 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/12/2022 12:31:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120912315391300000042449001
Número do documento: 22120912315391300000042449001
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2022 13:17:21
sobre o próprio candidato, independentemente de comunicação do doador, motivo pelo qual a
declaração, que aliás sequer foi assinada, não tem o condão de afastar a inconsistência.
Assim, considerando que houve efetivo atraso na entrega dos relatórios, uma vez que
ultrapassado o prazo legal de 72 horas, tem-se por caracterizada a inconsistência.
A falha apurada, a depender da quantidade e valores envolvidos, pode levar à desaprovação das
contas, conforme enuncia o § 7º do mesmo dispositivo.
Não obstante, no caso dos autos, não se vislumbra gravidade suficiente a determinar a
desaprovação. Isso porque o valor é baixo, o atraso foi de poucos dias e a informação foi
prestada antes da data da eleição.
É certo, outrossim, que não houve prejuízo ao exercício da fiscalização por parte dessa justiça
especializada no que concerne ao valor, já que foi declarado na prestação de contas, ainda que a
destempo, bem como não se impediu que os eleitores tomassem conhecimento da transação
antes do pleito, motivo pelo qual é suficiente a aposição de ressalva, acompanhando farta
jurisprudência já emanada desta Corte.
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO. RELATÓRIOS FINANCEIROS DE
CAMPANHA. ATRASO DE POUCOS DIAS. APRESENTAÇÃO ANTES DAS ELEIÇÕES.
OUTRAS IRREGULARIDADES E IMPROPRIEDADES COM IMPACTO ÍNFIMO NAS CONTAS.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. A jurisprudência do TSE que, em um primeiro momento, qualificava o atraso dos relatórios
financeiros como mero vício formal em qualquer caso, passou a dar sinais de que, para eleições
posteriores a 2018, começaria a tratar de forma mais rigorosa a matéria. Precedente.
2. O bem jurídico tutelado pela norma que prevê a apresentação de relatórios financeiros de
campanha em até três dias da data de recebimento de receitas é a transparência do
financiamento eleitoral, permitindo que os eleitores – principais destinatários dessa informação –
possam votar cientes de quem são os apoiadores de partidos e candidatos, tendo ainda a
função de viabilizar a fiscalização concomitante, isto é, antes da eleição, pela Justiça Eleitoral.
3. Caso concreto em que dois relatórios financeiros de campanha foram apresentados com
atraso de dois e dez dias, mas respectivamente 35 e cinco dias antes das eleições, não havendo
prejuízo ao bem jurídico tutelado. Com isso, mesmo atingindo valor absoluto expressivo e
impactando percentual significativo das receitas – 43,55% –, configura mero desatendimento
formal da norma, superável com a aposição de ressalvas.
[...]
6. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
[PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060056998, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani,
Rel. designado(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, DJE 24/06/2022]
Isso porque o atraso foi de sete dias, porém a informação foi prestada antes do pleito. Ademais,
em relação ao montante arrecadado, a falha atinge 0,04 %, e não supera o valor de R$ 1.064,00,
podendo ser considerada irrisória tanto do ponto de vista absoluto quanto relativo, permitindo-se a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade

Num. 43484725 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/12/2022 12:31:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120912315391300000042449001
Número do documento: 22120912315391300000042449001
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2022 13:17:21
ii) 5 - recursos de origem não identificada:
No ponto, a unidade técnica arrolou em tabela o nome de 25 doadores que teriam cedido serviços
à campanha; todavia, na prestação de contas não foram acostados os termos de cessão
devidamente assinados.
De acordo com o setor técnico, "os recursos estimáveis em dinheiro provenientes de doações de
pessoas físicas aplicados em campanha caracterizam, receitas e/ou despesas que deveriam ter
transitado pela conta bancária de campanha, caso não sejam constituídos da prestação direta
dos serviços do doador".
A Resolução TSE nº 23.607/19 prevê, no art. 21, II, que as doações de pessoas físicas para a
campanha podem ser realizadas por meio de cessão temporária de serviços estimáveis em
dinheiro com a demonstração de que o doador é o responsável direto pela prestação.
Ademais, o art. 53, I, d, do mesmo diploma, dispõe que a prestação de contas deve ser composta
por informações das receitas estimáveis em dinheiro com a descrição do serviço prestado, da
avaliação realizada em conformidade com os preços habitualmente praticados pelo prestador,
sem prejuízo da apuração dos preços praticados no mercado.
O prestador manifestou-se informando que todas as pessoas arroladas na tabela prestaram
serviços voluntários de mão de obra e requereu a juntada dos termos de cessão.
Verifica-se do extrato de prestação de contas final que os R$ 30.000,00 em receitas estimáveis
em dinheiro foi declarada no item "1.2 recursos de pessoas físicas", assim como baixa de
recursos estimáveis em dinheiro no item "serviços próprios prestados por terceiros". Além disso, o
prestador registrou os respectivos doadores no relatório de receitas estimáveis em dinheiro (id.
43209538); entretanto, não havia acostado os respectivos contratos.
Ocorre que, além de manifestar-se após o parecer conclusivo, o interessado logrou acostar os
termos de cessão de serviço de cada um dos arrolados na tabela da unidade técnica,
devidamente assinados, suprindo a ausência de documentos. Ademais, verifica-se que os valores
declarados são todos iguais, de R$ 1.200,00, e se mostram compatíveis com os valores pagos
aos demais prestadores de serviço que efetivamente foram remunerados por atividades
semelhantes.
Nesse contexto, reputa-se sanada a falha apurada pela unidade técnica, não sendo necessária a
ressalva.
iii) 6.2 - gastos com o FEFC para produção de material impresso de propaganda de uso
comum com outros candidatos, porém, sem o registro da doação estimável:
Esse registro foi realizado pela unidade técnica no capítulo em que trata sobre omissão de
receitas e gastos eleitorais, identificando que "foram efetuados gastos de campanha, com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, para produção de material
impresso de propaganda de uso comum com outros candidatos e candidatas, porém, sem o
registro da doação estimável em dinheiro na prestação de contas em análise.
Num. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m.
m. 434
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
3484
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
8472
7 5 - P
Ass Ass ss ss ss ssina ina ina nado do do do do
do ele
ele
e e
e e
e e
e e
e e
e e
e e
e etronic
nicamente po
p r: THIAGO
AGO
AG
AGO
AGO
AGO
GO
GO
GO
GO
GO
GO PA
PAIVA
IVA DO
DOS S
S S
S S
S S
S S
S S
S SANT
ANTOS
OS
OS
OS
OS - 0
- 09/1
9/1
9/
9/
9/
9/
9
2/2
2/2
/ 022
022
0
12:31
:31
3 :56
:56
56
56
56
56
56
A htt htt htt htt htt htt htt htt htt htt htttttttt htt httttttttps: ps ps ps ps ps ps ps ps ps ps ps ps ps ps ps ps ps ps ps
ps //p
//p //p //pje. je. je. je. je. e. e. je. e. je. je. e. je. e. e. e. e. e. e. e.tre tre tre tre tre tre tre tre tre tre tre tre tre tre tre re tre tre re tre-pr -pr -pr -pr -pr pr -pr -pr pr -pr -pr -pr -pr -pr -pr -pr -pr -pr -pr -pr -pr.ju .ju .ju .ju .jujujujuju .ju .ju .juju .juju .juju .juju .jus.b
s b
s.b s.b s.b s.b s.b s.b s.b s.b s.b s.b s.b s.b s.b s.b s.b s.b s.b s.b s.br:4 r:4 r:4 r:4 r:4 r:4 r:4 r:4 r:4 r:4 r:4 r:4 r:4 r:4
:4
r:4
r:4
r:4
r:4
r:4
:443/
43/
43/
43/
43/
43/
43/
43/
3/
43/
43/
43/
43/
43/
43/
43/
43/
43/
43/
43/
3/pje
pjpjpjpjpjpjpjpjpjpjpjpjpjpjpjpjp /Processo
sso sso sso sso so so sso so sso sso so so so so so so so/Co /Co /Co /Co Co /Co Co Co Co Co
C nsu
nsu nsu ns nsu ns ns nsu ns ns ns nsu nsu nsu ns nsu ns ns nsu
ns lta
lta lta lta lta ta ta taDoc Doc Doc Doc Doc Doc Doc Doc Doc Doc Doc Doc Doc Doc Doc Doc Doc Doc Doc Doc Docume ume ume ume ume ume ume ume ume ume ume ume ume ume ume ume ume me ume ume umento nto nto nto nto nto nto nto nto nto nto nto nt
nto/li/li/li/li/li/lili/li/li/li/li/li/l/li/li/li/li/ stV
stV stV stV stV stV stV stV stV stV stV stV stV stV stV stV stststV stV stView iew iew iew ew ew ew ew iew ew ew
eieieie .se
.se
se
.se
.se
s.se
se
.se
.s.se
.se
s am?
am? am? am? am? am? m? am? am? am? am? am? am? am? am? am? am? am? am? am? am?x=2 x= x= x= x= x=2 x= x=2 x= x= x= x= x=2 x=2 x=2 x=2 x= x= x= x=
x= 212
212
212
212
12
12
12091
09
09
09
09
09
09
091
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09 231
23
23
23
231
231
23
23
231
23
23
231
23
23
23
23
23
23
231
23
23 5391300000042449001
h
Núm
Núm
Núm
Núm
Núm
Núm
Núm
Núm
Núm
Núm
Núm
Núm
Núm
Núm
Núm
Núm
Núm
Núm
Núm
Núm
Número
ero
ero
ero
ero do
do do do do do do do do do do do do do do do do do
do do
do do do do do do do do do do do do do do do do do do do docum cum cum cum cum cum cum cum cum cum cum cum cum cum cum cum cum cum cum cum cument en ent ent ent en en ent ent ent ent ent ent ent ent ent ent ent ent ent ento: o: o: o: o: o: o: o: o: o: o: o: o: o: o: o: o:
o: 221
221
221
221
221
22
22
221
22
221
21
221
21
22 209123153
153
153
153
153
53
53
53
53
53
53
153913
913
913
913
913
913
913
913
913
913
913
913
13
913
913
913
913
913
13
913
913000
000
00
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
0
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000424
424
424
424
424
424
424
424
424
424
424
424
424
424
24
424
424
424
424
24
24490
490
49
49
490
49
490
49
49
49
49
49
490
490
490
490
490
490
49
49
4
01
01
01
01
0
N
Est
Est
Este d
e d
e docu
oc
ocumen
men
mento
to
to foi
foi
foi ge
ge
gerad
rad
rado p
o p
o pelo
elo
elo us
usuár
uár
uário
ioio 318
318
318.*******.*
* *
* ***-
**** 72
72
72 em
em
em 12/
12/
12/12/
12/
12/202
202
2022 1
2 1
2 13:1
3 1
3:17:2
7 2
7:21
E

Num. 43484725 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/12/2022 12:31:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120912315391300000042449001
Número do documento: 22120912315391300000042449001
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2022 13:17:21
O art. 7º, § 6º, da Resolução TSE nº 23.607/19, dispõe que é facultativa a emissão de recibo
eleitoral para doações estimáveis em dinheiro entre candidatas e candidatos e partidos políticos,
decorrentes do uso comum de propaganda eleitoral; porém, determina que o registro do gasto
deve ser feito na prestação de contas do responsável pela despesa.
Ademais, o § 10 do mesmo artigo determina que a dispensa de emissão de recibo não afasta a
obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas das doadoras ou dos doadores e na
dos respectivos beneficiários os valores das operações.
No caso em apreço, o prestador foi o responsável pelo pagamento da propaganda conjunta por
material impresso, tendo registrado e comprovado o gasto eleitoral, em conformidade com o
disposto nos art. 53 e 60 da Resolução específica.
Todavia, omitiu-se em registrar a doação estimável aos respectivos candidatos, o que configura
impropriedade na prestação de contas, devendo ensejar a aposição de ressalva, não se tratando
de fundamento suficiente a, por si só, conduzir à desaprovação das contas.
iv) 6.3.1 - divergências de informações de despesas obtidas por circularização:
O setor técnico identificou, mediante circularização, a existência de divergências entre os
registros de despesas realizados pelo candidato e aqueles constantes da base de dados da
Justiça Eleitoral, conforme tabela:

Num. 43484725 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/12/2022 12:31:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120912315391300000042449001
Número do documento: 22120912315391300000042449001
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2022 13:17:21
Em sua manifestação o prestador afirmou que as referidas notas fiscais são estranhas à
prestação de contas. Argumentou que "não possui ingerência na emissão de notas fiscais,
considerando que, no momento da elaboração de tal documento, não há controle prévio sobre o
CNPJ que será indicado".
Ponderou, por fim, que o montante apurado representa somente 0,16 % dos gastos contratados,
autorizando a aplicação dos princípios das proporcionalidade e razoabilidade.
O art. 53, I, g, da Resolução TSE nº 23.607/19, dispõe que as informações especificadas de
receitas e despesas devem compor a prestação de contas, assim como os documentos fiscais
que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais, nos termos do art. 60 do mesmo diploma.
Ademais, conforme dispõe o art. 74, § 4º, da norma de regência, a ausência de documentos ou
informações previstos no art. 53 deve ser sopesada em sua relevância pelo julgador a fim avaliar
sua relevância para fins de aprovação com ressalva ou desaprovação.
No caso concreto, a irregularidade restou comprovada em razão das informações e documentos
que foram sonegados à justiça eleitoral, o que dificultou o exercício da fiscalização sobre os
valores representados pelos documentos fiscais, apenas sendo obtidos por meio da
circularização com a base de dados da receita federal.
Não comporta acolhimento o argumento do prestador no sentido de que as notas fiscais são
estranhas à prestação de contas, na medida em que foram emitidas contendo o CNPJ de sua
campanha, não havendo quaisquer indícios de que o gasto não tenha sido realizado e que a
emissão do documento fiscal tenha sido realizado de forma temerária.
A despeito da existência de irregularidade, verifica-se que o valor omitido representa apenas
0,16% do total de recursos arrecadados, devendo ser analisado no conjunto da prestação de
contas; porém, individualmente, torna possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade para o fim de superar a desaprovação e impor mera ressalva às contas, na linha
dos precedentes do Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2020. PARTIDO POLÍTICO. APRESENTAÇÃO
INTEMPESTIVA NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA.
OMISSÃO DE DESPESAS CONSTANTES NO BANCO DE DADOS DA JUSTIÇA ELEITORAL.
PEQUENO
VALOR
E
PERCENTUAL.
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
RESSALVA – DOAÇÕES E GASTOS ELEITORAIS NÃO INFORMADOS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. LANÇAMENTO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. ANÁLISE E
FISCALIZAÇÃO NÃO COMPROMETIDAS – NÃO APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO EM
CANDIDATURAS NEGRAS OU PARDAS. DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL AFASTADA. INCIDÊNCIA DO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº
117/2022. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. 1. A fixação de prazos para a
Prestação de Contas tem como finalidade garantir a transparência da movimentação financeira
da campanha, bem como viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério
Público, partidos e demais candidatos. 2. A entrega intempestiva da prestação de contas
parcial ou a sua ausência constitui irregularidade formal, desde que declaradas todas as receitas
e despesas na prestação de contas final, possibilitando o controle e a análise das contas pela

Num. 43484725 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/12/2022 12:31:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120912315391300000042449001
Número do documento: 22120912315391300000042449001
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2022 13:17:21
Justiça Eleitoral. Precedentes desta Corte. 3. A omissão de gasto de campanha é, em
princípio, falha de natureza grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, todavia
quando a omissão seja equivalente a valores diminutos, aplica–se os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade. 4. Nos termos do art. 3º da EC nº 117/2022, não serão
aplicadas sanções de qualquer natureza, inclusive de devolução de valores, multa ou suspensão
do fundo partidário, aos partidos que não preencheram a cota mínima de recursos ou que não
destinaram os valores mínimos em razão de sexo e raça em eleições ocorridas antes da
promulgação desta Emenda Constitucional. 5. Contas aprovadas com ressalvas.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060056816, Acórdão, Relator(a) Des. Jose Rodrigo
Sade, Publicação: DJE - DJE, Tomo 312, Data 16/11/2022)
Não obstante a possibilidade de aprovação com ressalva decorrente da aplicação dos
mencionados princípios, a irregularidade não abarca apenas a omissão de informações e
documentos que deveriam ter sido apresentados à justiça eleitoral, uma vez que dos extratos
bancários não se logrou apurar o trânsito dos mencionados recursos financeiros pela conta de
campanha, impondo-se o tratamento como recursos de origem não identificada, nos termos do
art. 32, VI, da Resolução TSE nº 23.607/19.
Nesse contexto, deve ser determinada o recolhimento de valor equivalente ao montante omitido
ao erário, conforme previsto no art. 32, caput, do mesmo diploma.
v) 6.3.2 (omissão de despesas obtidas mediante circularização):
Ainda no tópico que trata das omissões de receitas e gastos eleitorais, a unidade técnica
identificou a existência de duas despesas junto ao Facebook que não teriam sido registradas e
comprovadas na prestação de contas, nos valores de R$ 8.454,72 e R$ 36.168,37, cujas notas
receberam a numeração 49981523 e 51043480, respectivamente.
No próprio parecer o setor técnico observou que "na prestação de contas do candidato,
pagamento a DLOCAL a Serviço do Facebook Online do Brasil no montante de R$ 37.300,00 e
emissão de notas fiscais, conforme planilha retro e disponíveis no site Divulgacandcontas do
TSE, totalizando R$ 44.623,09. A aparente omissão de registro de receita e despesa, no
montante de R$ 7.323,09, representa 0,29% dos gastos contratados".
Em síntese, portanto, haveria uma diferença entre o montante total declarado na prestação de
contas e o gasto eleitoral representado pelos documentos fiscais que foram obtidos apenas
mediante circularização.
Em sua manifestação, o prestador argumenta que ocorreu um equívoco por parte da plataforma
Facebook ao emitir as notas fiscais. Afirma que contratou a empresa Webunique Negócios na
Internet EIRELI para administrar seu perfil pessoal desde a pré-campanha, enquanto no exercício
do mandato de Deputado Federal, e que contratou a mesma empresa para administrar patrocínio
de conteúdos para a campanha.
Apresenta declaração da empresa Webunique que contêm explicação no sentido de que ao emitir
a nota fiscal correspondente ao mês de agosto, o Facebook não discriminou os valores que se
referiam ao conteúdo das redes pessoais com aqueles que foram gastos pela campanha a partir
do dia 16, e que o valor efetivamente utilizado naquele mês para fins do pleito foi de R$

Num. 43484725 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/12/2022 12:31:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120912315391300000042449001
Número do documento: 22120912315391300000042449001
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2022 13:17:21
37.300,00, o qual deveria ser considerado para fins da prestação de contas de campanha.
O art. 35, II, da Resolução TSE nº 23.607/19, caracteriza como gasto eleitoral os custos com
criação e inclusão de páginas na internet e com o impulsionamento de conteúdos, portanto,
sujeito a registro e comprovação, nos termos do art. 53 do mesmo diploma.
No caso em apreço, consta que o candidato entabulou contrato com a Webunique, cujo objeto era
a consultoria e gestão de marketing digital em campanhas publicitárias nas mídias Facebook
ADS.
Conforme mencionado pela unidade técnica, o candidato não trouxe aos autos os documentos
fiscais aptos a comprovar os gastos eleitorais com conteúdos junto à plataforma Facebook,
logrando-se obtê-los tão somente mediante circularização com a base de dados da receita,
demonstrando que totalizaram R$ 44.623,09.
O prestador declarou em sua prestação final o total de R$ 38.014,10 em gasto eleitoral com
impulsionamento, sendo R$ 37.300,00 junto ao Facebook e R$ 714,10 no Google. Nesse cenário
restou comprovado que o prestador omitiu R$ 7.323,09 da Justiça Eleitoral, falha que viola a
confiabilidade das contas, devendo seu impacto ser sopesado no conjunto das falhas apuradas,
uma vez que representa 0,79% do total de gastos.
Assim como no item anterior, havendo essa discrepância entre gasto eleitoral comprovado e
aquele efetivamente realizado pela campanha, e diante da ausência de demonstração da origem
dos recursos utilizados para pagar aquele valor a maior, eis que não constam dos extratos
bancários, impõe-se o tratamento como recurso de origem não identificada, com fundamento no
art. 32, VI, da Resolução TSE nº 23.607/19, com a determinação de recolhimento de valor
equivalente ao Tesouro Nacional.
vi) 9.1 (divergência entre informações de despesas constantes da prestação de contas final
e aquelas da parcial)
Com relação a esse apontamento, o setor técnico deduziu em tabela as divergências apuradas
entre as informações inseridas na prestação de contas parcial quando em confronto com os
dados lançados na final.

Num. 43484725 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/12/2022 12:31:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120912315391300000042449001
Número do documento: 22120912315391300000042449001
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2022 13:17:21
Intimado do parecer conclusivo, o prestador manifestou-se aduzindo que "em relação às
despesas com pessoa que contém valores reduzidos na prestação de contas final, tal situação
ocorreu porque houve rescisão parcial do contrato", motivo pelo qual os contratados receberam
valores proporcionais ao serviço prestado. Informa que os respectivos termos de rescisão foram
acostados.
Quanto às despesas com Naraoes Camille Nascimento dos Santos e com Romano Multimarcas,
afirmou que houve erros de lançamento na parcial, corrigidos na final.
Por fim, argumentou que, "em relação às despesas que constaram como zeradas na prestação
de contas final, ocorre que, não obstante a celebração de contrato, os prestadores não
apareceram para prestar os serviços, motivo pelo qual não foram pagos".
Pois bem. De acordo com o art. 47, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/19, "a prestação de contas
parcial deve ser encaminhada por meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 e 13 de setembro
do ano eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em

Num. 43484725 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/12/2022 12:31:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120912315391300000042449001
Número do documento: 22120912315391300000042449001
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2022 13:17:21
dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano".
Assim, as informações prestadas na prestação de contas parcial devem corresponder às receitas
obtidas e gastos eleitorais efetivados entre o início da campanha e o dia 08 de setembro, não
sendo incomum a necessidade de alteração na prestação de contas final, desde que comprovada
documentalmente.
No caso concreto, o contrato e recibo de pagamento de Naraoes Camille Nascimento dos Santos
(id. 43209811) demonstram que ela foi contratada e recebeu o valor de R$ 1.000,00; todavia, na
prestação parcial havia constado R$ 1.500,00, equívoco que foi corrigido na prestação final.
No caso de Romano Multimarcas, os documentos juntados demonstram que no contrato o valor
do objeto constou como R$ 8.500,00, conforme lançado na parcial; todavia, o montante
efetivamente pago foi de R$ 8.000,00, conforme fazem prova o documento fiscal e cópia do
comprovante de TED (id. 43209693), realizado após o prazo da parcial, o que demonstra a
correção da informação na prestação de contas final.
No que concerne aos contratados para prestação de serviços na campanha cujo valor informado
na parcial foi posteriormente revisto para menor na prestação final, os termos de rescisão dos
contratos, associados aos recibos de pagamento e às contrapartes constantes do extrato
bancário demonstram a veracidade da manifestação do prestador no sentido de que os contratos
foram firmados por determinado valor, porém, houve a rescisão anterior ao término do período, o
que motivou o pagamento a menor.
Todavia, quanto aos prestadores registrados na prestação parcial que contêm registro zerado na
prestação final, não há elementos suficientes a comprovar a argumentação do prestador.
Com efeito, em relação aos prestadores Karolin, Eliane, Giuliana, Flaviane, Wellyson, Milton,
Valdemar, José Antonio, Sirlene, João Batista e Maria Aparecida, o único documento anexado à
prestação de contas final foi o contrato firmado com cada um, porém, sem os correspondentes
termos de rescisão, de modo que não foi possível averiguar se houve ou não a prestação do
serviço ou mesmo o eventual pagamento dos serviços com recursos que não transitaram pelas
contas de campanha.
Somados os valores contratados, a inconsistência alcança o valor total de R$ 15.300,00, que não
pode ser considerado irrisório do ponto de vista absoluto; todavia, representa 0,62 % do valor
total de receitas, de modo que, ausentes indícios de má-fé, comportaria a superação por meio da
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, impondo-se ressalva. Todavia, a
análise das irregularidades há de ser feita de forma global, o que se avaliará em tópico específico.
vii) 9.2. (gastos eleitorais realizados em data anterior à da prestação parcial, mas não
informados):
Por fim, a unidade técnica detectou a efetivação de gastos eleitorais em data anterior à inicial de
entrega de prestação parcial, mas não informados à época, conforme listados em tabela:

Num. 43484725 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/12/2022 12:31:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120912315391300000042449001
Número do documento: 22120912315391300000042449001
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2022 13:17:21
Intimado do parecer conclusivo, o prestador afirmou que só havia o lançamento da despesa
quando a nota era entregue fisicamente para a contabilidade.
Quanto à matéria, dispõe a resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os estimáveis em dinheiro
recebidos, bem como os gastos realizados.
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE, pela
internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o
dia 8 de setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma
que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da
prestação de contas final.
Tal comando normativo busca dar maior publicidade e transparência às movimentações
financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a fiscalização dos órgãos
competentes e dos próprios cidadãos.
A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal Superior Eleitoral
reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas parcial de modo a não
corresponder à real movimentação financeira do candidato até aquele momento poderia ser
relevada, caso os valores fossem devidamente declarados na prestação de contas final.
Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação com esse
entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao eleitor, principal

Num. 43484725 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/12/2022 12:31:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120912315391300000042449001
Número do documento: 22120912315391300000042449001
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2022 13:17:21
destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva de sua jurisprudência no
sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre as
receitas e despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram contemplados na prestação de
contas final, mas serão ponderadas as circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com
ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº
060155246/SC, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).
Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com relação ao pleito de
2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação às eleições antes de 2020, o
atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão de despesas na prestação de
contas parcial não ensejam a desaprovação das contas, tendo em vista que as informações
podem ser declaradas na prestação de contas final" (TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio
Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não destacado no original).
Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541, que trata justamente
da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou consignado que:
(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na entrega dos relatórios
financeiros, não conduziria necessariamente à desaprovação das contas.
Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na prestação de contas
parcial, é de que, apenas para as prestações de contas relativas às eleições anteriores a 2020,
tal irregularidade não deve ser considerada como apta a prejudicar a transparência e a
confiabilidade das contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas ao pleito de 2020,
na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade atinente à omissão de informações em
prestações de contas parciais deve ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a
desaprovação das contas.
Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...) [TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec. monocr., DJE
15/06/2022, não destacado no original]
Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos das prestações de
contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a apresentação intempestiva
dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das contas parciais com inconsistências, a
emissão de recibos eleitorais após a prestação de contas final e as divergências nos valores das
doações estimadas feitas pelo partido político e os declarados pelos beneficiários, podem
ocasionar prejuízos à correta fiscalização e confiabilidade da prestação, bem como constituir
óbice ao acompanhamento da movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº
060039896, rel. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado no
original).
Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria, configurada a
irregularidade em razão da omissão de receitas e despesas na prestação de contas parcial, seu
impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à desaprovação das contas

Num. 43484725 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/12/2022 12:31:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120912315391300000042449001
Número do documento: 22120912315391300000042449001
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2022 13:17:21
quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha, pelo valor absoluto envolvido ou
pelo impacto percentual nas contas, não bastando para supri-la o lançamento dos dados na
prestação de contas final, mormente porque apresentados apenas após o pleito.
No caso concreto, com base nos valores apurados, evidencia-se que a omissão de despesas na
parcial, conquanto atinja valor absoluto que não pode ser considerado diminuto (R$ 53.731,49),
impacta percentual minúsculo das contas, qual seja, 2,1 % do total de despesas contratadas (R$
2.461.000,00).
Assim, essa falha admitiria a superação com base nos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, sendo suficiente a aposição de ressalva, no ponto; todavia, a análise das
irregularidades há de ser feita de forma global, o que se avaliará em tópico específico.
viii) Análise global das irregularidades
Condensando o contido nos tópicos anteriores, tem-se por configuradas as seguintes
irregularidades:
Tópi
co
Valor
absoluto
Impacto
percentual
Natureza
"i"
R$
1.000,00
0,04%
Descumprimento do prazo para entrega dos relatórios financeiros
"iv"
R$
3.955,02
0,16%
Divergências entre despesas declaradas na parcial e na final, não
justificadas
"v"
R$
7.323,09
0,79%
Omissão de despesas obtidas mediante circularização
"vi"
R$
15.300,00
0,62 %
Divergência entre informações de despesas constantes da prestação de
contas final e aquelas da parcial
"vii"
R$
53.731,49
2,10 %
Gastos eleitorais realizados em data anterior à da prestação parcial, mas
não informados à época.
totai
s:
R$
81.309,60
3,03%
Conclusão: aprovação com ressalva
Portanto, do cotejo das várias irregularidades apuradas, resulta que o valor absoluto - R$
81.309,60 - não pode ser tido como diminuto, entretanto, o impacto percentual - 3,03 % - não é
significativo, sendo viável a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
consoante a orientação jurisprudencial atual e iterativa.

Num. 43484725 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/12/2022 12:31:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120912315391300000042449001
Número do documento: 22120912315391300000042449001
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2022 13:17:21
A título ilustrativo, indica-se, por todos, o seguinte precedente:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
VEREADOR.
DESAPROVAÇÃO.
AUTOFINANCIAMENTO.
LIMITE.
EXTRAPOLAÇÃO.
PERCENTUAL
EXPRESSIVO.
PROPORCIONALIDADE
AFASTADA.
PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
SÚMULA Nº 28/TSE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA Nº
26/TSE. DESPROVIMENTO.
(...)
3. O Tribunal a quo consignou que o montante extrapolado consistiu em R$ 1.147,74 (mil, cento
e quarenta e sete reais e setenta e quatro centavos), valor que representou 38% do total de
receitas financeiras auferidas na campanha eleitoral, afastando a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade ante o elevado percentual da irregularidade.
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse Tribunal Superior no
sentido de que "a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
condiciona–se em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam
a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação ao total
da campanha; c) ausência de má–fé do prestador" (AgR–REspEl nº 121–40/SP, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que ensejou a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também
admissível aos recursos interpostos por afronta à lei (AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min.
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
5. Agravo regimental desprovido.
[TSE, AgR no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE 04/08/2022, não
destacado no original]
Registra-se que, desde as eleições 2020, esta Corte Regional passou a alinhar-se à
jurisprudência do TSE, segundo a qual "os parâmetros para a aplicação da razoabilidade e da
proporcionalidade residem em três vetores: a) os valores considerados irregulares não
ultrapassem o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); b) as irregularidades, percentualmente,
não podem superar 10% do total; e c) as irregularidades não podem ter natureza grave
(AgR–REspEl 0601306–61, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 23.11.2020)" (TSE, PC nº
060136337/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 20/04/2022, não destacado no original).
Assim, são aplicáveis, no caso concreto, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
face ao conjunto das irregularidades apuradas, de sorte que a aprovação com ressalvas é medida
de rigor.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas de RUBENS BUENO,
relativas às eleições 2022, e determino o recolhimento de R$ 11.278,11 ao Tesouro Nacional,
atualizados na forma do § 3º do artigo 32 da resolução TSE nº 23.607/2019, na forma da
fundamentação constante nos itens iv e v.
Por fim, considerando a intempestividade da prestação de contas retificadora, nos termos da

Num. 43484725 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/12/2022 12:31:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120912315391300000042449001
Número do documento: 22120912315391300000042449001
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2022 13:17:21
fundamentação, determino à Secretaria Judiciária que proceda à exclusão das informações
retificadas na base de dados da Justiça Eleitoral, na forma do § 3º do artigo 71 da resolução TSE
nº 23.607/2019.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603842-17.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022 RUBENS
BUENO DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA
- PR107712, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE
PEREIRA - PR22076-A, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A - REQUERENTE: RUBENS
BUENO - Advogados do REQUERENTE: NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, MAITE
CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR22076-
A, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva
dos Santos e José Rodrigo Sade. A Juiza Flavia da Costa Viana declarou suspeição. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 08.12.2022.